Tribunal: STF
Processo: RHC 63658
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-02-21
Data de publicação: 1986-02-21

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. EXAME DE SANIDADE MENTAL. DENEGADO O PEDIDO, O RECURSO ORDINÁRIO NÃO ATACA ESSE FUNDAMENTO DA INICIAL, DEDUZINDO OUTRAS QUESTÕES, NÃO CONHECIDAS PELO ACÓRDÃO RECORRIDO, EIS QUE
JÁ APRECIADAS PELA CORTE 'A QUO' EM OUTRO 'HABEAS CORPUS'. RISTF, ART. 119, II, LETRA 'C', 'IN FINE'. CONHECIMENTO, EM PARTE, DA SÚPLICA, PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. ATACANDO-SE, NO RECURSO ORDINÁRIO,
TÃO SÓ, A PARTE DO ARESTO, QUE NÃO CONHECEU DO 'HABEAS CORPUS', POR MERA REITERAÇÃO DO PEDIDO, NEGA-SE-LHE PROVIMENTO, PORQUE CORRETA A DECISÃO LOCAL.